Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-24.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O conjunto probatório não deixa dúvida sobre a prática do delito de roubo, restando demonstrado que o réu subtraiu o celular da vítima, mediante ameaça e violência.

2. Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a defesa deve comprovar fato que afaste a tipificação do crime, ou possibilite a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.

3. Apelação conhecida e desprovida.